Tribunal: TJMT
Processo: 0003137-47.2014.8.11.0024
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003137-47.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.912.858/0001-86 (APELANTE), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), JACKSON DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 054.140.781-30 (APELANTE), OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (APELANTE), CLARISMAR NEGRISOLI COUTO - CPF: 406.125.541-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA GARCIA - CPF: 107.032.681-04 (APELANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), OSWALDO DE ARRUDA GARCIA (ASSISTENTE), EDUARDO HENRIQUE BIANCHESI DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE BONIFICAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA REVENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. DEVOLUÇÃO DE BONIFICAÇÃO CONTRATUAL. EXCESSO DE PENHORA NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos à execução opostos por Almeida Pereira e Cia Ltda. – ME, visando à desconstituição de dívida de R$ 140.587,64, decorrente de contrato de bonificação firmado com a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., sob o argumento de que a credora teria autorizado a terceiros o carregamento de combustíveis, afastando a exigibilidade do débito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a embargada deu causa à rescisão contratual, ensejando a inexigibilidade da dívida; (ii) verificar se a embargante comprovou os fatos constitutivos de seu direito quanto à alegada irregularidade na gestão do posto e utilização de login e senha por terceiros; (iii) apurar se houve excesso de penhora em afronta ao princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia acerca do cumprimento contratual foi apreciada na ação de rescisão contratual nº 0000706-11.2012.8.11.0024, onde restou reconhecida a inadimplência da embargante e a legitimidade da rescisão do contrato, afastando a exceção de contrato não cumprido.

4. Ficou demonstrado que os débitos decorreram de pedidos realizados por terceiro com senha e login fornecidos pela própria embargante, sem destinação ao posto revendedor, configurando descumprimento contratual e afastando qualquer responsabilidade da fornecedora.

5. O contrato de bonificação previa expressamente a devolução do bônus em caso de inadimplemento, reforçando a exigibilidade do crédito exequendo, em consonância com o princípio pacta sunt servanda.

6. O alegado excesso de penhora não foi comprovado, tampouco houve indicação de bens alternativos menos gravosos, não havendo afronta ao art. 805 do CPC, pois a execução deve atender prioritariamente ao interesse do credor (art. 797, CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida. Majorados os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: “1. A exceção de contrato não cumprido não se aplica quando já reconhecida judicialmente a inadimplência do devedor e a legitimidade da rescisão contratual. 2. O inadimplemento da obrigação contratual implica a devolução da bonificação recebida, nos termos do ajuste. 3. A alegação de excesso de penhora exige prova técnica idônea e indicação de bem alternativo, sob pena de manutenção da constrição."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA – ME e Outros
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO”
aviados nos autos da “Ação de Execução de Contrato de Bonificação”, apensa, ajuizada em seu desfavor por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
.

Prolatada a sentença (ID. 279531351), nos termos:

“
DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
rejeito os embargos à execução
, opostos por

ALMEIDA PEREIRA E CIA LTDA – ME
, razão pela qual julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2°, CPC)..”

Em suas razões recursais (ID. 279531353),
Almeida Pereira e Cia Ltda – Me e Outros
, requerem preliminarmente a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

No mérito, apresenta tese de excesso de penhora, ao argumento de que a dívida ora buscada em execução era de R$ 140.587,64 (cento e quarenta mil e quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e o imóvel penhorada, à época, estava avaliado em R$ 2.350.000.000,00 (dois milhões e trezentos e cinquenta mil reais). Pretende a redução da penhora (artigo 850 do Código de Processo Civil).

Aduz que se houve descumprimento contratual, no caso houve da embargada Ipiranga, ao permitir que o assessor comercial autorizasse a compra do combustível por pessoa diversa da Apelante.

Sustenta que o furto de combustível noticiada foi fundamental para que a empresa não conseguisse honrar os seus próprios compromissos e, por via de consequência, fechar as suas portas.

Subsidiariamente pretende a redução da penhora em valor proporcional e suficiente a garantir a totalidade da dívida.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgar procedentes os Embargos à Execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos à Execução opostos por
Almeida Pereira e Cia Ltda. – ME, representada por Maria Sebastiana de Arruda Garcia (espólio), Jackson de Almeida Pereira, Oswaldo de Arruda Garcia
e
Clarismar Negrisoli Couto
, em face da execução ajuizada por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
, na qual se busca o recebimento de dívida contratual no valor de R$ 140.587,64, oriunda de
contrato de bonificação
.

A embargante sustenta que o descumprimento contratual teria sido ocasionado pela embargada, em razão de esta ter autorizado o carregamento de petróleo a terceiros.

Com base nesses argumentos, os embargantes requereram a total desconstituição da execução, sob o fundamento de inexistência de débito exigível.

A embargada, em contestação, reafirmou a validade da execução e sustentou a existência de inadimplemento contratual por parte dos embargantes.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a questão relativa ao cumprimento ou não do contrato, envolvendo ambas as partes,
já foi objeto de análise nos autos da ação de rescisão contratual nº 0000706-11.2012.8.11.0024
, cujo objeto versava sobre os termos do
Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com Revendedor
. Nos autos da referida ação, restou decidido, em acórdão da egrégia Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, à unanimidade, o desprovimento do recurso de apelação (42838/2017), consignando-se em ementa:

Verifica-se naqueles autos que os fatos alegados pelas partes levaram à conclusão de que a empresa revendedora de combustíveis, ora embargante, deixou de honrar o pagamento ao fornecedor do produto, violou cláusula contratual e, em consequência, ensejou a rescisão do contrato, sendo condenada às multas previstas na espécie.

Em seus fundamentos, o acórdão ressaltou questão da inadimplência da embargante:

“
(...); Apesar de esforço hercúleo de hermenêutica
, não há como retirar da citada cláusula obrigação de que a IPIRANGA deveria entregar o produto no Posto localizado na cidade de Chupada dos Guimarães
. A citada cláusula obriga a IPIRANGA
tão somente vender e entregar o produto
. No caso em apreço, se os apelantes retiravam o produto do depósito da apelada, localizada no Distrito Industrial aqui em Cuiabá, presume-se que, em relação a citadas cláusula, estava sendo cumprida, somente existindo controvérsia em sede de contestação/reconvenção apresentada. 'Não se pode permitir que uma lógica abstrata tripudie sobre o bom senso'. (Orlando Gomes, Contratos, V).

Mas, o relevante e pertinente que
os apelantes deixaram de comprar o produto, fecharam o posto por mais de ano, não pagaram os débitos pertinentes a aquisição dos produtos, quando o bastante para a elucidação da controvérsia processual e, desta forma, não há como invocar o preceito de exceção de contrato não cumprido numa interpretação equivocada da citada cláusula.

Desta forma, no caso em apreço, a exemplo da fundamentação posta pelo magistrado de piso em suas razões de decidir,
discordo do posicionamento tênue dos apelantes, quando, em sede de contestação, que quem deu causa a rescisão foi a Ipiranga, embasada em interpretação equivocada da cláusula 4.1, como, de resto, já especificado linhas anteriores
.

Certo e muito certo que, o motivo determinante, sem dúvida alguma,
foi a inadimplência dos apelantes já que, mesmo a persistir dúvidas em relação a citada cláusula, retirou os produtos, vendeu os mesmos a terceiros e, mesmo assim, não honrou com o compromisso pactuado na cláusula 4.3.1 (manter o pagamento em dias)
. De igual sorte, fechando o posto por longo tempo, constata-se que descumpriu as demais cláusulas contratuais citadas acima.” (g.n.)

Após o deslinde da lide quanto à interpretação de cláusula contratual (Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos), a embargante, nestes autos,
embora não negue a dívida
, pretende atribuir à embargada a responsabilidade por seu insucesso (inadimplência),
contrariando os fatos descritos na execução, ao argumento de que a exequente seria responsável pela venda do produto sem sua autorização
.

Todavia, depreende-se dos autos que, no início de março de 2011, o embargante Oswaldo de Arruda negociou a venda do posto com Fábio Delfino de Oliveira Marques, a quem entregou a gerência e administração do estabelecimento, juntamente com a senha de acesso ao sistema da fornecedora Ipiranga S/A, possibilitando a realização de pedidos de produtos e combustíveis, com emissão de faturas e boletos para pagamento.

Em depoimento da testemunha Eduardo Henrique Bianchesi da Silva, restou esclarecido que o então gerente Fábio Delfino, embora tenha adquirido produtos da embargada mediante pedido no sistema com login e senha pessoais,
não destinou os produtos adquiridos ao Auto Posto Garcia Ltda. – ME
, empresa embargante.

Destarte, diante da dívida assumida e da ausência de produtos para revenda, a empresa embargante viu-se obrigada a encerrar suas atividades, descumprindo ainda mais os termos contratuais, pois, além de deixar de adquirir produtos, deixou de honrar as faturas/boletos junto a credora Ipiranga.

Assim, não prospera a alegação da embargante de que a fornecedora seria responsável por seu insucesso, pois ficou demonstrado que os produtos foram adquiridos por Fábio Delfino, inobstante não teha destinados ao Auto Posto Garcia.

Cumpre salientar que competia à embargante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, restando evidenciada sua total responsabilidade na gestão atribuída a Fábio.

Ademais, ainda que a embargante insista em imputar à embargada a responsabilidade pelo descumprimento contratual (Cláusula 4.1 do Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos – ID 279530361),
não se pode extrair da referida cláusula a obrigação de que a Ipiranga entregasse o produto no posto localizado em Chapada dos Guimarães
.

A cláusula em questão obriga a Ipiranga apenas a vender e entregar o produto. No caso, se os apelantes retiravam o combustível no depósito da apelada, localizado no Distrito Industrial de Cuiabá, presume-se que a cláusula foi cumprida, não havendo falar em exceção de contrato não cumprido.

De consequência, as cláusulas “1.4”, “2.” e seguintes do contrato de bonificação (ID 279530361), dispõem que, havendo descumprimento do contrato de fornecimento, deve ser devolvido o bônus concedido, nos termos da cláusula 2.1.:

Neste importe, havendo o descumprimento do Contrato de Fornecimento - deve ser devolvido o bônus concedido nos termos da cláusula 2.1 do contrato de bonificação.

Assim, tendo a embargante/executada se comprometido contratualmente a devolver a bonificação recebida, mas não cumprido a obrigação, mostra-se plenamente possível a execução, nos termos do princípio
pacta sunt servanda
, que assegura a força obrigatória dos contratos.

Quanto ao alegado excesso de penhora
, observa-se que, na hipótese de alienação de bem penhorado, o exequente somente se apropriará do valor correspondente ao seu crédito.

Ademais, como a embargante/executada não indicou bens passíveis de penhora menos gravosa e não há outra garantia suficiente da obrigação, não há como acolher a alegação de excesso de penhora.

Não há, igualmente, afronta ao artigo 805 do Código de Processo Civil, pois o princípio da menor onerosidade ao devedor não pode ser aplicado isoladamente, devendo sempre ser considerado à luz da efetividade da execução, conforme dispõe o artigo 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução se realiza no interesse do exequente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXCESSO DE PENHORA - REVELIA DO EMBARGADO - HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por herdeiras dos executados José Valentim dos Santos de Queiroz e Silvia Laura Malossi Cuoghi de Queiroz contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face de execução no valor de R$ 158.536,99. Os embargos sustentaram, em síntese, excesso de penhora, ilegalidade nos cálculos apresentados, prescrição intercorrente e cobrança indevida de honorários de assistente técnico. A sentença acolheu parcialmente os embargos para excluir da penhora três imóveis considerados desproporcionais, mas rejeitou a tese de prescrição intercorrente e manteve o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente. As apelantes requerem a extinção da execução por prescrição, o reconhecimento integral do excesso de penhora, a exclusão dos honorários de assistente técnico e o acolhimento dos seus cálculos, invocando ainda os efeitos da revelia dos embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente por inércia do exequente; (ii) estabelecer se a revelia dos embargados atrai presunção de veracidade dos fatos articulados nos embargos; (iii) determinar se houve excesso de penhora não reconhecido na sentença; e (iv) averiguar se os honorários de assistente técnico devem ser excluídos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prescrição intercorrente não se configura quando o processo permanece paralisado por fatores atribuíveis à atuação jurisdicional e não à inércia do credor, especialmente quando há movimentações processuais relevantes no período alegadamente inativo.

4 - O reconhecimento da prescrição intercorrente depende de provocação tempestiva da parte interessada, sendo incabível quando a alegação é feita tardiamente, em evidente preclusão lógica e temporal.

5 - A revelia nos embargos à execução não implica presunção absoluta de veracidade, exigindo do embargante a produção de prova robusta acerca da existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação exequenda, não bastando alegações genéricas.

6 - A sentença examinou adequadamente os documentos apresentados e reconheceu o excesso de penhora apenas quanto a três imóveis, não sendo identificadas omissões ou nulidades quanto aos demais bens, cujos valores e proporcionalidade não foram infirmados por prova técnica idônea.

7 - A alegação de excesso de penhora, sem prova técnica que demonstre a desproporcionalidade ou erro na avaliação judicial, não justifica a desconstituição da constrição, especialmente na ausência de indicação de bem alternativo idôneo.

8 - Os honorários do assistente técnico apresentados unilateralmente pelos exequentes não foram acolhidos expressamente pela sentença, tampouco considerados como exigíveis para fins de manutenção da penhora, inexistindo prejuízo processual a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A paralisação do processo decorrente de entraves judiciais não configura prescrição intercorrente, desde que ausente inércia do exequente.

2 - A revelia nos embargos à execução não afasta o ônus probatório do embargante, que deve demonstrar com prova cabal a existência de vícios no título executivo.

3 - A alegação de excesso de penhora exige prova técnica idônea e a indicação de bem alternativo, sob pena de manutenção da constrição realizada.

4 - A ausência de acolhimento expresso dos honorários de assistente técnico na sentença afasta sua exigibilidade no cumprimento da obrigação executada.

(N.U 0000449-78.2007.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DADA A DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DO BEM EM RELAÇÃO À DÍVIDA – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desproporção entre o valor do débito e o valor do bem penhorado por si só não induz qualquer tipo de nulidade ou irregularidade da expropriação judicial.
Atendidas as exigências legais, o executado pode requerer a redução da penhora ou a transferência do gravame para outro bem compatível com a dívida.

A desproporção entre os valores cobrados na execução e o bem penhorado, por si só, não conduz à desconstituição da constrição, pois a importância que sobrar será restituída ao executado
. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1002185-84.2018.8.11.0000, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 16/05/2018) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução por quantia certa contra devedor solvente Alegação de excesso de penhora Descabimento Bem anteriormente penhorado nos autos já avaliado em montante muito inferior ao crédito exequendo Eventual excesso que somente poderá ser aferido com a realização de avaliação dos bens imóveis, com a consequente redução da constrição Inteligência do art. 874, I, do CPC Reforço de penhora plenamente viável Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP Princípio da menor onerosidade ao devedor que não pode ser aplicado isoladamente, devendo sempre ser considerado à luz da efetividade executiva Execução se realiza no interesse do credor Decisão mantida Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2245656-59.2023.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2023; Data de Registro: 16/10/2023)

Portanto, diante da solução adequada dada à lide, impõe-se a manutenção da sentença, haja vista que os embargantes não lograram êxito em demonstrar a inexistência de inadimplemento no contrato de bonificação.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025